Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713018-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: ALISSON DE SOUZA XAVIER SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente com o comprovante de pagamento do preparo, sem a guia correspondente. Intimado a trazer o documento faltante, sob pena de deserção, o agravante juntou a guia de ID 16686252, a qual, contudo, não apresenta correlação com o documento emitido pela instituição bancária (ID 16219504), apresentando código numérico diverso. Verifica-se, assim, que a diligência determinada não atingiu a finalidade almejada, o que leva à deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2020 20:49:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator